Tribunal: TJDFT
Processo: 0727144-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
DESPACHO Os patronos do recorrente reiteraram que enviaram a renúncia para todos os endereços conhecidos do autor, bem como destacaram a previsão contratual de comunicação de renúncia por e-mail ou whatsapp informados pelo cliente (ID 39010248). Todavia, continuam sem comprovar a comunicação da renúncia ao cliente, determinada no art. 5o, § 3o, da Lei n. 8.906/94, e no art. 112 do Código de Processo Civil. Portanto, não se mostra, novamente, possível asseverar se a parte, efetivamente, tomou ciência acerca da renúncia de seu patrono, razão pela qual INDEFIRO O PEDIDO DE RENÚNCIA, ficando os advogados responsáveis pelo múnus outorgado até a comprovação da respectiva intimação. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008